Tribunal: STF
Processo: HC 252695
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, § 4º, II, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.  Prejudicado o exame da medida liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC nº 207.432 in verbis:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO INFIRMAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. 



    Agravo regimental não conhecido.”  



    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, II, do Código Penal.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.



    Contra esse decisum, foi interposto recurso ordinário em habeas corpus, cujo seguimento foi negado pelo Superior Tribunal de Justiça. O agravo regimental interposto foi julgado nos termos da ementa supratranscrita. 



    Sobreveio a presente impetração, na qual se aponta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.



    Aduz que “não há gravidade concreta da conduta apta a ensejar a prisão pelo periculum libertatis, tampouco a repercussão social”, ressaltando que “a conduta não possui nenhuma gravidade concreta acima do comum para o tipo penal em questão”.



    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:  



    “Ex positis, vem requerer que, liminarmente, seja concedida ordem de Habeas Corpus para soltura do paciente João Paulo Laurindo Lima, revogando sua prisão preventiva e, ao final, seja confirmada a ordem impetrada, com a revogação da sua prisão preventiva, ainda que com aplicações das medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319 do Código de Processo Penal.”  



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] O presente agravo regimental não comporta conhecimento. 



    O agravante se limitou a reiterar os argumentos recursais, de que, além de a segregação cautelar não se mostrar necessária, são cabíveis medidas cautelares alternativas, sem refutar o fundamento central que ensejou o não seguimento do recurso, consistente no fato de que a constrição cautelar está alicerçada em elementos vinculados à realidade, ante as referências às circunstâncias fáticas justificadoras, com destaque, principalmente, ao risco de reiteração delitiva, a revelar a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública. 



    Veja-se que as alegações do agravante foram devidamente decididas de acordo com os precedentes desta Corte Superior, como se observa do decisum combatido (fls. 283/285). 



    É inviável, portanto, o agravo regimental ou interno que deixa de atacar os fundamentos da decisão agravada, de acordo com os arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil - CPC de 2015 e a Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes (AgRg no AREsp n. 936.228/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 25/5/2017). 



    Diante da incidência da Súmula 182/STJ, não conheço do agravo regimental.”   



    A decisão monocrática, mantida em sede colegiada, foi prolatada nos seguintes termos:



    “[...] Busca o recorrente a revogação da prisão cautelar imposta a ele pelo Juízo da Vara da Vara Única da comarca de Barroso/MG (Autos n. 5001082- 24.2024.8.13.0059), sustentando a ausência de fundamentação idônea e dos requisitos necessários para a manutenção da constrição cautelar, bem como defendendo que o fato de possuir outros registros criminais pelo mesmo delito não justifica, por si só, a segregação cautelar. 



    Ocorre que inexiste, na espécie, o alegado constrangimento ilegal. As instâncias ordinárias decidiram na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Não há falar em revogação da prisão preventiva imposta ao recorrente. 



    O Juízo de primeiro grau decretou a custódia com base nos seguintes fundamentos (fls. 97/98 – grifo nosso):



    [...]



    O Tribunal a quo, ao denegar a ordem, convalidando a constrição cautelar, concluiu que (fl. 252 – grifo nosso):



    [...]



    Como se vê, o periculum libertatis do recorrente foi evidenciado pelas instâncias ordinárias. 



    Observa-se da análise dos trechos transcritos que a constrição cautelar está alicerçada em elementos vinculados à realidade, ante as referências às circunstâncias fáticas justificadoras, com destaque, principalmente, ao risco de reiteração delitiva, a justificar a necessidade de manutenção da medida extrema.



    A propósito, conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (RHC n. 107.238/GO, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/3/2019) – (AgRg no HC n. 813.512/RS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 5/6/2023). 



    Por fim, vale destacar que, concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas (AgRg no HC n. 573.598/SC, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 30/6/2020). 



    Em face do exposto, nego seguimento ao recurso ordinário.”



    Na hipótese sub examine, o Tribunal a quo assentou que “a constrição cautelar está alicerçada em elementos vinculados à realidade, ante as referências às circunstâncias fáticas justificadoras, com destaque, principalmente, ao risco de reiteração delitiva, a justificar a necessidade de manutenção da medida extrema”.



    Deveras, cabível se mostra o entendimento de que a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a possibilidade de reiteração delitiva. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido,verbis:   



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (artigos 33, caput, e 35, caput, todos da Lei 11.343/2006). Porte de arma de uso permitido (artigo 12 da Lei 10.826/2003). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 4. Gravidade concreta do delito. Considerável quantidade de droga apreendida. Possibilidade de reiteração delitiva. 5. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Negativa de provimento ao agravo regimental. (HC 152.912-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018) 



    Processual penal. Agravo regimental em Habeas corpus. Porte ilegal de arma de fogo e munição. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal. Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a probabilidade concreta de reiteração na prática criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar. Hipótese em que o paciente ostenta duas condenações anteriores pelo mesmo delito e ainda responde a uma outra ação penal por crime diverso. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 137.131-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017)  



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FAVORECIMENTO REAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa justificam a decretação da prisão cautelar. Precedentes. 2. Hipótese de paciente denunciado pelos crimes de tráfico de drogas e favorecimento real, sendo que o decreto prisional deixou consignado o maior risco à ordem pública, na medida em que o acusado, valendo-se de sua condição de agente penitenciário, estaria introduzindo entorpecentes em estabelecimento prisional. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 170.393-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019) 



    Ademais, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente